Tribunal: TJMT
Processo: 1007257-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007257-13.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO DA LUZ, NILCE FERREIRA DA COSTA e JORGE LUIS DA COSTA GONÇALVES em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse C/C Pedido Liminar n.o 1000240-45.2022.8.11.0025, deferiu, após a audiência de justificação prévia, a reintegração de posse em favor do Recorrido OSVALDO DA LUZ, sócio administrador da empresa MADEIREIRA IRMÃOS DA LUZ LTDA.
Os Agravantes pleiteiam justiça gratuita para o processamento deste recurso.
Em suas razões recursais, os Agravantes argumentam serem legítimos possuidores do bem desde 2005, quando passaram a ocupá-lo de forma mansa e pacífica, inclusive com conhecimento dos proprietários da área.
Argumentam que o imóvel é utilizado como residência e, com isso, arcam com os custos de água, energia elétrica, plantação de subsistência, e que o Agravado nunca questionou a ocupação.
Assevera o primeiro Agravante (Antônio) que somente em 2020 os demais Agravantes (Nilce e Jorge Luís) passaram a viver na mesma residência objeto da lide.
Com esses argumentos, requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a decisão objurgada que determinou a desocupação voluntária. No mérito, pugnam pelo provimento do Instrumental.
Eis o relatório. DECIDO.
De proêmio, os Agravantes almejam a concessão dos benefícios da justiça gratuita para o processamento deste Instrumental.
Da análise acurada dos autos, verifica-se que os Agravantes se enquadram no perfil de hipossuficiente, uma vez que o primeiro Recorrente - Antônio da Luz - trabalha como motorista e aufere mensalmente o valor líquido de R$ 2.063,58 (dois mil e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos), conforme se observa do holerite referente ao mês 02/2022 juntado no ID. 124997678 – pág. 21. A segunda Agravante - Nilce, por sua vez, é do lar e não tem renda, enquanto que o terceiro Agravante - Jorge Luiz, filho da Sra. Nilce, labora como mecânico, o que justifica a concessão da benesse.
Além disso, as imagens do imóvel residencial dos Agravantes acostadas no ID. 124997678 – pág. 54 - corroboram a afirmativa de que não dispõem de recursos financeiros para o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar.
Diante disso, concedo a justiça gratuita aos Recorrentes.
O Recurso comporta recebimento como Recurso de Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Quanto ao pretendido efeito suspensivo, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá concedê-lo, total ou parcialmente, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Exsurge dos autos que o Agravado ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face dos Agravantes, sob argumento de que é o legítimo proprietário e possuidor da área desmembrada da quadra 30 – Sec. Área Industrial, com 22.000,00m2, localizada na Rua Guerino da Luz, n.o 2320-E, Lote 01, Município de Juína (MT), matriculada sob n.o 14.299 no 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína (MT).
Sustenta, ainda, que o imóvel é utilizado para atividade empresarial; porém, em meados de 2013, o Agravado Osvaldo da Luz, irmão do Agravante Antônio da Luz, cedeu a casa objeto da lide ao Agravante para guardar seus pertences e pernoitar.
Assevera que, março/2021, Nilce e seu filho Jorge Luís passaram a residir no imóvel contra a vontade do Agravado, ensejando, assim, o esbulho.
Pois bem. A legislação processual civil, em seu artigo 561, prevê que a concessão da medida liminar possessória está condicionada ao preenchimento de quatro requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina, in verbis:
“I. Concessão da liminar. No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos...” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora RT,2016).
No caso, conquanto os Agravantes sustentem que são os legítimos possuidores do bem desde 2005, extrai-se dos elementos probatórios que a ocupação se deu a título de comodato verbal, dado o parentesco entre as partes, de modo que, pelo menos em tese, configura mera detenção.
Além disso, observo que o imóvel é utilizado para atividade empresarial do Agravado desde 1979, conforme Instrumento Particular de Constituição de Sociedade anexado no ID. 75356743, bem como a matrícula do imóvel n.o 14.299, do 1.o Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juína (ID. 75356751), tendo o Recorrido apenas cedido em comodato verbal ao irmão do Agravante Antônio da Luz.
Com isso, ganha verossimilhança a narrativa do Agravado no sentido de que os Agravantes residiam no imóvel a título de comodato gratuito devido à relação de parentesco com o Agravado.
Ademais, os Agravantes não demonstraram a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que se limitaram a afirmar que residem no local, porém, o Agravado demonstrou que a área é utilizada como depósito da empresa Madeireira Irmãos da Luz Ltda.
Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o periculum in mora suscitado, concluo pela manutenção da decisão até que sobrevenham maiores elementos com a angularização do recurso.
Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se à Juíza da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora